Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724132-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: R. H. A. D. S. O. REPRESENTANTE LEGAL: GISELE DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE APARELHO E MEDICAMENTOS. TRATAMENTO PARA DIABÉTES. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 2. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em fornecer o aparelho glicosímetro capilar, bem como os os medicamentos Basaglar 100UI/mL (insulina glargina) e Apidra 100UI/mL (insulina glustina) indicados pelo médico assistente. 3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, de modo que resta abusiva a negativa de cobertura de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 10, inciso VII, e §4o, da Lei 9.656/1998, e 421 e 421-A, ambos do Código Civil, porquanto entende que o tratamento pretendido pelo recorrido não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), o qual é taxativo; c) artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não tem obrigação de fornecer órtese ou prótese não ligada ao ato cirúrgico, tendo em vista que o contrato entabulado entre as partes e a lei respaldam essa negativa. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 40057966). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, do CDC, e 10, § 4o, e inciso VII, da Lei 9.656/1998. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025